Tribunal: TJBA
Processo: 8013026-53.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013026-53.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CINTIA VASCONCELOS ARRUDA registrado(a) civilmente como CINTIA VASCONCELOS ARRUDA e outros (3) Advogado(s): NEUZA MARIA NEIVA DE SOUSA, GERALDO MAGELA RIBEIRO DE SOUZA, LARISSA MARIA ALVES DE SOUZA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. INSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DE USUFRUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATO GERADOR INEXISTENTE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Inspetor Fazendário do Extremo Sul da Bahia e do Oficial e Tabelião Substituto do Ofício de Serviços Notariais e Registrais de Posto da Mata/BA, Comarca de Nova Viçosa, objetivando afastar a exigência de recolhimento do ITCMD na instituição e extinção de usufruto sobre o imóvel denominado Fazenda Três Irmãs. A sentença concedeu a segurança, declarando a decadência da cobrança relativa à instituição do usufruto e a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 2.487/89. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o Inspetor Fazendário possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a exigência de ITCMD em ato administrativo concreto; (iii) determinar se incide ITCMD na extinção de usufruto e se subsiste o crédito referente à sua instituição diante da alegada decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade indicada, ainda que não detenha competência para o lançamento tributário, possui atribuição administrativa para exigir obrigações fiscais, integrando a cadeia funcional do ato impugnado; a intervenção do Estado da Bahia atrai a aplicação da teoria da encampação, consoante art. 6º da Lei nº 12.016/2009, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo de efeitos concretos, como a exigência de tributo como condição para a lavratura de escritura pública, não configurando impetração contra lei em tese (Súmula 266/STF), conforme precedentes do STJ e TRF1. 5. O ITCMD incide apenas sobre a transmissão causa mortis ou por doação de bens ou direitos, nos termos do art. 155, I, da CF e do art. 35 do CTN; a extinção do usufruto não constitui transmissão de direito real, mas mera consolidação da propriedade, inexistindo fato gerador. 6. O art. 61, IV, do Código Tributário do Estado da Bahia expressamente exclui a incidência do ITCMD sobre a extinção ou reserva de usufruto, de modo que o art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 2.487/89 extrapola o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 110). 7. Quanto à instituição do usufruto, o crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência, pois o direito de constituição do tributo se extinguiu após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 150, § 4º, do CTN, contado da data da instituição, ocorrida em 1995. 8. Precedentes do TJ-BA e TJ-GO corroboram que não incide ITCMD sobre a extinção do usufruto e que se opera a decadência na hipótese de ausência de constituição do crédito no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A teoria da encampação é aplicável quando o Estado integra o polo passivo e defende o ato impugnado, suprindo eventual vício na indicação da autoridade coatora. 2. O mandado de segurança é cabível para impugnar exigência de ITCMD decorrente de ato administrativo concreto. 3. A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, por não haver transmissão de direito real. 4. É incabível a ampliação do campo de incidência do ITCMD por decreto estadual, em afronta ao princípio da legalidade tributária. 5. O crédito tributário referente à instituição do usufruto está fulminado pela decadência quando não constituído no prazo de cinco anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8013026-53.2022.8.05.0256, de Teixeira de Freitas, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia e, como apelados, Cíntia Vasconcelos Arruda, Karoline Vasconcelos Arruda Andrade Silva, Lidiane Vasconcelos Arruda Guimarães e Arylton Feliciano de Arruda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça